Tribunal: TJMT
Processo: 1037930-26.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037930-26.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que desproveu apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A, sustentando omissão quanto à necessária majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, como determina a legislação processual civil vigente.

III. Razões de decidir

3. Configura-se omissão a ausência de apreciação, pelo acórdão, de ponto relevante suscitado pelas partes, ou que devesse ser apreciado de ofício, nos termos dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC.
4. Reconhecida a prestação de trabalho adicional em sede recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, conforme diretriz estabelecida pelo art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para suprir omissão e majorar os honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. É devida a majoração dos honorários advocatícios quando, em grau recursal, houver prestação de trabalho adicional pelo advogado da parte vencedora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 2. A omissão quanto à apreciação da referida majoração autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos modificativos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, desproveu o Recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A.

O Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão, porque não se pronunciou acerca da majoração dos honorários sucumbenciais, conforme preconiza o artigo 85 § 11, do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 297928855).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório

o Estado de Mato Grosso
opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. ACESSIBILIDADE EM AGÊNCIA BANCÁRIA. LEGALIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, opostos em face de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, em decorrência de infrações relativas à acessibilidade em agência bancária. O Apelante alegou nulidade da Certidão de Dívida Ativa, prescrição do crédito e desproporcionalidade do valor da multa, pleiteando, alternativamente, sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência de requisitos legais; (ii) estabelecer se o crédito está prescrito; e (iii) verificar se a multa aplicada é desproporcional, ensejando sua redução ou anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Certidão de Dívida Ativa contém todos os elementos exigidos pelo art. 2º, §5º, da Lei 6.830/80 e pelos arts. 202 e 203 do CTN, como identificação do devedor, valor originário da dívida, origem e fundamento legal, processo administrativo vinculado e encargos moratórios incidentes, não se configurando vício capaz de ensejar sua nulidade.

4.

O prazo prescricional de cinco anos para cobrança da multa administrativa, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, tem como termo inicial o encerramento do processo administrativo, ocorrido em 20/08/2021. A execução foi ajuizada em 12/07/2023, dentro do prazo legal, afastando-se a alegação de prescrição.

5.

O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, tendo o Banco sido regularmente notificado e apresentado defesa. A decisão sancionadora está devidamente motivada e fundamentada nos arts. 56 e 57 do CDC e nos arts. 24 a 28 do Decreto 2.181/97, demonstrando a gravidade das infrações e a condição econômica do infrator.

6.

A multa de R$ 30.000,00, foi imposta com base na extensão do dano e na função pedagógica da sanção. Não há elementos que evidenciem desproporcionalidade ou ilegalidade, não cabendo ao Judiciário revisar o mérito administrativo na ausência de vício formal ou ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos legais é título executivo válido e eficaz.

2.

O prazo prescricional para execução de multa administrativa se inicia com o encerramento do processo administrativo sancionador.

3.

A multa aplicada pelo PROCON, quando fundamentada e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não pode ser revista pelo Poder Judiciário quanto ao mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, arts. 56 e 57; Decreto 20.910/1932, art. 1º; Decreto Federal nº 2.181/97, arts. 24 a 28; Lei 6.830/1980, art. 2º, §5º; CTN, arts. 202 e 203.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1112577/SP, Rel. Min. Castro Meira, j. 09.12.2009; STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.05.2015; TJMT, Ap Cív 1009082-77.2022.8.11.0004, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 09.04.2025; TJMT, Ap Cív 1022944-04.2022.8.11.0041, Rel. Vandymara Zanolo, j. 26.03.2025.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito, embora tenha desprovido o Apelo do Recorrido, não majorou os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Dessarte, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, em favor da parte vencedora, ora Embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo do Recorrido, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários.

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devem corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 5% (cinco por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Feitas essas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, por estar evidenciada a omissão, e majoro o valor dos honorários para o correspondente a 10% (dez por cento). Via de consequência acrescente-se ao dispositivo do acórdão do apelo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025